Tribunal: TJBA
Processo: 8021520-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021520-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA DA ROCHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
deu
provimento
ao

agravo de instrumento interposto pelos embargados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) analisar a tempestividade dos embargos; e (ii)
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
cumpre afastar a tese de intempestividade dos embargos, haja vista que, embora tenha sido protocolado, por duas vezes, em desconformidade com os requisitos do PJE, ao embargante foi oportunizada nova correção, via ato ordinatório da secretaria, sem qualquer advertência de penalidade.

4
.
Quanto ao mérito,
nenhuma das supostas omissões
e contradições
foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021520-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS e embargados MARIA CLARA DA ROCHA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar de intempestividade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18